Tribunal: TJDFT
Processo: 0740542-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740542-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERREIRA VILLACA NETO, DORAZIA APARECIDA DA ROCHA VILLACA AGRAVADO: PRESTIGE INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA., EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO FERREIRA VILLACA NETO e DORAZIA APARECIDA DA ROCHA VILLACA contra a decisão (id 31591471), proferida nos autos da ação de rescisão contratual (processo no 0714382-35.2021.8.07.0006), ajuizada em face de PRESTIGE INCORPORAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars para que as agravadas suspendem as cobranças e se abstenham de negativar seus nomes. Em suas razões recursais, os agravantes narram que as partes firmaram contrato de concessão real de uso referente as duas unidades imobiliárias localizadas em empreendimento pertencente às rés, todavia asseveram que, apesar de adimplirem em dia todas as mensalidades totalizando um montante pago atualizado de R$86.241,23, nunca conseguiram usufruir do bem. Desse modo, argumentam que solicitaram de forma extrajudicial a rescisão contratual, todavia ela foi condicionada à aplicação de multa que entendem abusiva, de modo que perderiam todo o valor pago e ainda restaria um saldo devedor de R$2.199,56. Aduzem que não existe oposição das agravadas quanto à rescisão contratual, restringindo-se a matéria controvertida no valor devido e na legalidade das multa exigida. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta e os documentos colacionados; e o perigo de dano, caracterizado pelo fato que permanecendo a obrigação de pagamento estarão sujeitos aos efeitos da mora, podendo ter seus nomes apontados indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão das cobranças e eventual inscrição de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. Preparo regular (ids 31591466 e 31591467). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelos recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de provável inclusão de seus nomes no cadastro de inadimplentes. Ademais, se os próprios agravantes afirmam que as agravadas não impuseram obstáculo para a imediata rescisão contratual e a questão controvertida restringe-se ao valor devido e a legalidade da cláusula penal, não há que se falar, pelo menos nesse momento, em possíveis efeitos da mora. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, não tendo sido sequer formado o contraditório, ressentindo-se, pois, da angularização da relação processual e da instrução probatória para definição da titularidade do direito perseguido em juízo Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a não concessão de tutela recursal à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, não acarretará prejuízo à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada, ante a ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora